Tribunal: TJDFT
Processo: 0747951-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0747951-74.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELITA MARQUES PACHECO AGRAVADO: LAIS LEMES RODRIGUES, JULIANA PACHECO PADRE ANDRADE D E S P A C H O Não foram acostadas as razões recursais. À parte agravante, inclusive para se manifestar sobre a inexistência de emenda à petição recursal. Prazo: 5 (cinco) dias. Desembargador Eustáquio de Castro Relator